Tribunal: TJDFT
Processo: 0033539-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0033539-65.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Por meio de petição (ID no 19891960), o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE E PREVIDÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DE SANTA CATARIA – SINDPREVS/SC (apelante) informa ser entidade sindical de âmbito estadual, filiada a FENASPS, razão pela qual teria participado ativamente de discussões empreendidas no interior da categoria, visando celebração de acordo com a GEAP - AUTOGESTÃO EM SAUDE (apelada). Explica que a FENASPS e a GEAP teriam entabulado acordo com reflexos na presente lide, uma vez que ter implicado na aceitação dos reajustes de alíquotas de contribuições previstas nas Resoluções GEAP/CONAD no 418 de 2018; 616 de 2012; 99 de 2015; 168 de 2016 e 269 de 2017, de parte da entidade sindical, enquanto a GEAP, por sua vez, teria admitido abater em 13,55% o reajuste que seria aplicado sobre estas contribuições a contar de fevereiro de 2019. Destaca que o reajuste imposto pela Resolução GEAP/CONAD no 616, de 2012 é exatamente o objeto da presente lide, o que deixa claro a influência do referido acordo no deslinde do presente feito, ainda que a entidade sindical aqui autora não conste como subscritora direta da avença. Nesse contexto, intime-se a parte autora-apelante para informar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso, e em quais termos, tendo em vista que os pedidos contidos na petição inicial/apelação eram no sentido de suspender os efeitos da Resolução GEAP no 616/2012; reconhecer a ilegalidade da norma e devolver valores eventualmente descontados a maior. Brasília,17 de dezembro de 2020 17:11:42. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA